Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703353-49.2021.8.07.0018 RECORRENTE: IONE DE JESUS GOMES DOS SANTOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SUSPENSÃO. COMPENSAÇÃO DOS 84,32% COM OS REAJUSTES POSTERIORES CRIADOS PARA A COMPENSAÇÃO DA PERDA INFLACIONÁRIA DO PLANO COLLOR DE 1990. NÃO REPETIÇÃO. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. 1. Demonstrado de pronto, e documentalmente, os fatos constitutivos do direito líquido e certo alegado, rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída para impetração do mandamus. 2. Não se tratando de erro operacional ou de cálculo da Administração Pública, é indevida a suspensão do feito com base no Tema 1.009 STJ. 3. Admite-se, no caso, a compensação dos 84,32% com os outros reajustes concedidos pelo Distrito Federal, criados justamente com o fim de recompor a perda monetária ocasionada pela inflação do ano de 1990, sob pena de bis in idem e consequente enriquecimento sem causa às custas do erário. 4. Verba alimentar, recebida de boa-fé, por equívoco interpretativo da Administração, para o qual não concorreu o servidor, não está sujeita a repetição. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso XXXVI e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, reprisando as argumentações do especial acerca da deficiência na prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1411639 AgR, relator MInistro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012